Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700641-09.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, FABIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO, ALEXANDRE ALMEIDA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MONICA FEITOSA SOARES em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, FABIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO e ALEXANDRE ALMEIDA MACHADO, presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 24/9/2021, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Relata que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Aduz que a denúncia foi recebida, porém até a presente data a audiência de instrução e julgamento não foi designada, contrariando o disposto no art. 400 do CPP. Afirma ser cabível, no caso em análise, a concessão de liberdade provisória, a despeito da imputação do crime de tráfico de drogas. Aduz que a quantidade de drogas apreendidas é o fator que evidencia a gravidade e a periculosidade do agente, as quais devem ser afastadas no caso em análise, visto que foi apreendida quantidade inexpressiva de entorpecentes na posse dos pacientes. Cita os princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e da provisionalidade, sustentando não existir risco concreto e atual a ordem e a segurança pública, ou a garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Afirma que os pacientes possuem residência fixa e que os fatos ora retratados são isolados em suas vidas. Esclarece que o paciente Alexandre é primário e estava trabalhando. Por outro lado, o paciente Pedro possui um filho com deficiência, sendo o único provedor e cuidador do menor. Sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que a prisão preventiva se afigura verdadeira antecipação da punição e submete os pacientes a restrições mais gravosas do que a que poderá ser imposta em eventual sentença condenatória. Acrescenta que não ha qualquer elemento que evidencie que os pacientes se dediquem a atividades criminosas ou pertençam a facção criminosa, de tal sorte que, num juízo de cognição sumária, ha de se concluir pela aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Suscita ainda que, em caso de eventual condenação, a pena imposta não chegara a patamar suficiente para a imposição de regime inicial fechado, sendo evidente, por essa razão, o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. Assevera que “no caso dos autos nao ha sequer elementos concretos que possam indicar a possibilidade de reiteracao criminosa, vez que os fundamentos indicados pela autoridade coatora sao meros argumentos genericos baseados em conjecturas”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. ALEXANDRE ALMEIDA MACHADO, FÁBIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, ora pacientes, foram presos em flagrante em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) De início, convém destacar que a prisão em flagrante dos autuados decorreu do cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, fruto de investigação policial cujo objeto é a intensa traficância em região conhecida como Vale do Amanhecer, em Planaltina/DF, local de atuação do grupo criminoso denominado “Facção Almeida”, o qual, segundo informações preliminares constantes dos autos, associou-se à conhecida facção do Primeiro Comando da Capital (PCC). No caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores – os quais detalham o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em endereço vinculado aos flagranteados -, do laudo pericial de IDs 104174749 e 104174750, dos autos de apresentação e apreensão, bem como do conteúdo das mídias dos celulares apreendidos, tudo a demonstrar, ao menos nesta sede de cognição sumária, que os três autuados estão envolvidos com o tráfico de drogas na localidade. A despeito de não se tratar de vultosa quantidade de drogas, os demais elementos constantes dos autos, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante, denotam que os autuados dedicam-se ao tráfico de drogas, destacando-se, no ponto, a apreensão de balança de precisão, quantias em espécie, e, ainda, as conversas e fotografias nos celulares apreendidos indicando a intensa mercancia de substância entorpecente. Todos esses fatos estão a demonstrar que o estado de liberdade dos autuados, neste momento, tem o condão de acarretar fundado risco à ordem pública e à paz social, especialmente quando se verifica a possível existência de constituição de verdadeira associação entre eles, dedicada ao comércio ilegal de entorpecentes. Mas não é só. Os três autuados possuem passagens na justiça criminal e infracional pela prática de delitos e atos infracionais de gravidade acentuada. PEDRO HENRIQUE possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado – estava, inclusive, em cumprimento de pena -, além de já ter recebido medida sócioeducativa de internação pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio. À sua vez, FÁBIO EDUARDO, com apenas 20 anos de idade, já possui recente condenação pelo delito de tráfico de drogas – estava preso e foi solto há alguns dias, conforme por ele próprio mencionado nesta assentada –, ostentando, ainda, passagens na justiça infanto-juventil pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado. ALEXANDRE ALMEIDA, contando com apenas 18 anos de idade, possui passagens na Vara da Infância e Juventede pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, já havendo recebido medida socioeducativa de internação. Tudo isso evidencia a periculosidade concreta dos três autuados, os quais, apesar de bastante jovens, já aparentam estar intensamente envolvidos na seara criminosa, sendo certo que a única medida capaz de frear a escalada delitiva na qual se encontram é a prisão preventiva, não se revelando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. De mais a mais, é certo que a alegação de residência fixa, trabalho lícito e estudo, por si só, não se revela suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme assente jurisprudência acerca do tema. À vista de tais razões, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva, relativamente aos três autuados, é medida impositiva como forma, sobretudo, de resguardo à ordem pública. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE ALMEIDA MACHADO, filho de Fabio Roberto Santos Machado e de Elielma José De Almeida, nascido em 14/10/2002, de FÁBIO EDUARDO DE ALMEIDA MACHADO, filho de Fabio Roberto Santos Machado e de Elielma José de Almeida, nascido em 01/03/2001, e de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, filho de Henrique Das Graças Martins e de Maria Almeida Dos Santos, nascido em 13/08/1993, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória, pois os pacientes foram presos em flagrante na posse de 14,77g (quatorze gramas e setenta e sete centigramas) e 9,94g (nove gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, em decorrência de operação policial (“Operação Almeidas”) e em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara de Entorpecentes. Há ainda indícios de que os pacientes integram a organização criminosa conhecida por “Facção Almeida”, a qual teria se associado à conhecida facção do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF consignou que “a despeito de não se tratar de vultosa quantidade de drogas, os demais elementos constantes no feito – incluindo o conteúdo das mídias dos celulares apreendidos e a apreensão de petrechos utilizados na traficância – denotam a maior gravidade concreta dos fatos e a periculosidade dos réus, os quais estariam dedicados e associados entre eles para a intensa prática de tráfico de drogas na localidade, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública”. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto ao paciente PEDRO HENRIQUE, não há nos autos nenhum elemento que comprova ser ele imprescindível aos cuidados de seu filho. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a princípio, não verificada no caso dos autos. Pelo que se depreende da documentação carreada aos autos, a MM. Juíza de 1o grau, em 19/11/2021, recebeu a denúncia e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Assim, a análise do alegado excesso de prazo depende da análise das informações a serem prestada pela indigitada autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador